Tribunal: STF
Processo: RE 559069
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE LEI.
   PRECEDENTES.
1.      É irrelevante para o desate da questão o
   objeto da investidura, quando em debate a violação direta do art.
   37, I, da Constituição Federal.
2.      A exigência de exame
   psicotécnico prevista apenas em edital importa em ofensa
   constitucional. Precedentes.
3.      A CLT carece dos critérios
   objetivos para ser tida como lei formal a regular exame
   psicotécnico. Precedentes.
4.      Agravo regimental improvido.